Tribunal: TJMT
Processo: 1014573-72.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014573-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Benfeitorias, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO), ARILDO ORLANDO - CPF: 078.860.848-70 (AGRAVANTE), EDSON POMPILIO BORGES - CPF: 277.397.599-53 (AGRAVADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ARILDO ORLANDO

AGRAVADO(S):
EDSON POMPÍLIO BORGES

AUTOS DE ORIGEM:
1000876-84.2022.8.11.0033

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DEPEJO
. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL APÓS REVOGAÇÃO DE MANDATO DEVIDAMENTE
COMUNICADA
À PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E TENTATIVA DE RESCINDIR SENTENÇA POR MEIO DE INSTRUMENTOS PROCESSUAIS IMPRÓPRIOS.
PRELIMINAR
REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE POR NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
AFIRMAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE CONTINUA A RESIDIR NO IMÓVEL. POSTULAÇÃO DE DIREITO DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO.
COISA JULGADA QUE DETERMINOU A DESOCUPAÇÃO DE PESSOAS E COISAS DO IMÓVEL.
MEDIDAS EXECUTIVAS DO ART. 536, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL APLICÁVEIS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA.
PRELIMINAR
REJEITADA. PRELIMINAR DE

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
. COISA JULGADA
. DIREITO ALHEIO DE TERCEIRO. CONFISSÃO DO RECORRENTE DE QUE AINDA RESIDE NO IMÓVEL.
PRELIMINAR
REJEITADA. PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM SENTENÇA
EXTINTIVA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO
E AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CONTRADIÇÕES NAS AFIRMAÇÕES DO AGRAVANTE.
JUÍZO DA AÇÃO POSSESSÓRIA QUE ENTENDEU INEXISTIR ESBULHO
, TURBAÇÃO E AMEAÇA À POSSE POR SE TRATAR DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DESPEJO ALICERÇADA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
PRELIMINAR
REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença da ação de despejo que determinou a desocupação coercitiva do imóvel objeto da lide, ante a ausência de cumprimento voluntário da obrigação contida em título judicial transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da decisão que rejeitou preliminares apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença: (i) nulidade por ausência de intimação pessoal após revogação de mandato; (
ii
) ilegitimidade de parte por superveniência de nova locação; (
iii
) inexigibilidade do título judicial por perda superveniente do objeto; e (
iv
) prejudicialidade externa com ação possessória extinta sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade por ausência de intimação pessoal do executado após revogação de mandato. A ciência inequívoca da revogação por parte do executado, acompanhada de nova constituição de patrono e apresentação de manifestação válida, afasta a nulidade. Inadequação do meio processual para rediscutir efeitos da coisa julgada
. Inteligência dos
arts
. 5º, LIV e XXXVI, da CF/88, c/c art. 6º,
caput
, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
e
art
s
.
112,
502 e 505, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil
.

4. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, diante da existência de sentença transitada em julgado que determinou a desocupação do imóvel pelo agravante. Aplicação da teoria da asserção (art. 17, CPC), e vedação à defesa de direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC). Confissão do agravante de que permanece no imóvel, extraindo dele moradia e renda (ID. 178344280).

5. A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta diante da permanência do executado no imóvel e da vigência do título executivo judicial. Reconhecimento da obrigação de fazer consistente na desocupação do bem, com amparo na coisa julgada material (
arts
. 5º, XXXVI, CF/88;
arts
. 502 a 508, CPC). Aplicação subsidiária do art. 536, §
1º e § 3º, e do art. 538, § 3º, CPC, no cumprimento de sentença de entrega de coisa.

6. Inexistência de prejudicialidade externa com ação possessória, cuja sentença extinguiu o feito sem exame do mérito, pendente de trânsito em julgado. Ausência de necessidade de julgamento simultâneo ou prevento. Contradição nas afirmações do agravante. Sentença da ação possessória
que
reconheceu a inexistência de esbulho, turbação ou ameaça à posse, por se tratar de exercício regular de direito com base em sentença judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese
s
de julgamento:

“
A
renúncia ao
mandato não impõe a intimação pessoal do executado quando comprovado que este
foi devidamente comunicado
pelo advogado.”

“
No cumprimento de sentença de despejo, não cabe ao executado alegar ilegitimidade de parte com base em suposta nova locação firmada
entre terceiros
, sobretudo quando confessa que permanece no imóvel e pretende defender direito alheio em nome próprio, o que é vedado pelo art. 18 do CPC.
”

“
A existência de ação possessória
, em trâmite perante o mesmo Juízo,
não configura prejudicialidade externa apta a obstar o cumprimento de sentença de
ação de
despejo, especialmente quando a parte exibe contradições em suas alegações e quando o
mesmo Juízo, n
a ação possessória
,

julga extint
o o processo, sem resolução de mérito, e assevera
a inexistência de esbulho, turbação ou ameaça à posse, considerando legítima a notificação extrajudicial
para fazer cumprir
a desocupação
determinada
em
decisão
tr
ansitad
a
em julgado
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 5º, LIV e XXXVI, da CF/88
;
art. 6º,
caput
, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
;

arts
.
17, 18,
112, 502 e 505, 506, 507
,
508
,
536, § 1º e § 3º, e 538, § 3º,
do Código de Processo Civil
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.323.747/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 15/12/2020
;
STJ,
AgInt
no REsp: 1983003 MA 2022/0022039-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024
; STJ,
AREsp
n. 2.159.660/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023
; STJ,
REsp n. 2.175.700/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025
;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10030214720248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024
;
TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
;
TJ-DF 07065454120218070001 1881332, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 19/06/2024
;
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2115823-85.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Sá Duarte, Data de Julgamento: 23/01/2024
;
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2016376-90.2024.8.26 .0000 Praia Grande, Relator.: Walter
Exner
, Data de Julgamento: 17/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

interposto
por

ARILDO ORLANDO
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
190056668
–
autos de origem PJE Nº
1000876-84.2022.8.11.0033
) pelo Juízo da

1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
-
MT

que
, no cumprimento de sentença que declarou rescindido o contrato de locação com determinação de restituição do i
móvel e desocupação de pessoas e coisas, movido por
EDSON POMPÍLIO BORGES
,
determinou a expedição de mandado de despejo e desocupação forçada do imóvel situado no KM-12 da Rodovia 249, Z
ona Rural do referido município
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

1. Trata-se de cumprimento de sentença proposta por
EDSON POMPÍLIO BORGES
em face de
ARILDO ORLANDO
, ambos devidamente qualificado nos autos.

1.1
A sentença transitada em julgado (Id. 158182877) declarou rescindido o contrato de locação firmado entre as partes e determinou a restituição do imóvel ao autor, desocupado de pessoas e coisas, e no estado original
.

1.2
O requerido, no Id. 178344280, alegou matérias de ordem pública, como ilegitimidade das partes, existência de nova relação locatícia e ausência de conexão dos autos, a qual foi indeferida no Id. 179304335
.

1.3
Diante da inércia do requerido quanto ao cumprimento espontâneo da obrigação, o autor pleiteou a expedição de mandado de despejo forçado (Id. 181099571), ao passo que o requerido apresentou novo pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento da sentença, com o fundamento de que
haveria nova relação locatícia envolvendo sua esposa, a Sra. Vanessa Nunes Pereira
.

1.4
Paralelamente,
o requerido ingressou com ação de interdito proibitório
, sob o argumento de que a tentativa de desocupação configuraria ameaça à sua posse
(Autos nº 1000718-92.2023.8.11.0033).

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

2.
Inicialmente, vislumbro que os fundamentos jurídicos e os elementos fáticos delineados nos presentes autos são substancialmente idênticos àqueles constantes do Processo nº 1000718-92.2023.8.11.0033, versando ambos sobre a mesma relação jurídica e envolvendo as mesmas circunstâncias
.

2.1 Ressalte-se,
todavia
, que, embora a matéria discutida guarde pertinência temática,
não se configura hipótese de conexão
, nos termos do art. 55, §1º, do Código de Processo Civil, o qual dispõe:

Art. 55, § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta
, sa
lvo se um deles já houver sido sentenciado.

2.2
No caso, os autos em apreço já foram sentenciados e, atualmente, encontram-se em fase de cumprimento de sentença, circunstância que inviabiliza a reunião dos feitos
.

2.3 Pois bem.

3.
Passo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelo requerido (Id. 182207207 - 1000876-84.2022.8.11.0033).

4. Da falta de citação pessoal válida para recolhimento das custas ou alegação de hipossuficiência da parte em sede de apelação.

4.1 Ao compulsar os autos, constata-se que, em 31/07/2024, foi certificado que o pedido de gratuidade de justiça e o pagamento das custas processuais permaneceriam sobrestados até a decisão do Relator (Id. 170521049).

4.2 Em sequência, em 05/08/2024, o então patrono do requerido/recorrente, Dr. Guilherme Peixe Costa, apresentou renúncia ao mandato, instruindo os autos com prova de envio da notificação extrajudicial ao seu constituinte por meio do aplicativo de mensagens “WhatsApp” (
Id’s
. 170521051 e 170521052).

4.3 Em 19/08/2024, foi determinada a intimação do requerido/recorrente para que comprovasse os requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita em sede de apelação.

4.4 Contudo, conforme certificado no Id. 236562153, o requerido/recorrente permaneceu inerte, o que culminou no trânsito em julgado da decisão.

4.5 Nos termos do artigo 112, §1º, do Código de Processo Civil, o advogado que renuncia ao mandato deve continuar representando a parte por um prazo de 10 (dez) dias, salvo substituição anterior. Decorrido esse prazo, compete exclusivamente à parte diligenciar a contratação de novo patrono, arcando com
as consequências de sua inércia.

4.6 Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o seguinte entendimento:

[...] "a jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que
a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado
" [...]. (
AgInt
no REsp n. 1.874.212/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023) (Negritei).

[...] 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a
renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes.2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1935280 / RJ, Relator(a): Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 08/05/2022, Data de Publicação: 15/05/2022) (Negritei).

4.7
Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de intimação pessoal do requerido
, nos termos do art. 112 do CPC.

5. Da inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação

5.1
Compulsando os autos, vislumbro que imóvel objeto da lide foi alienado ao Sr. Sérgio Pereira em setembro de 2021, tendo o próprio requerido, Sr. Arildo Orlando, atuado como intermediador da venda, inclusive recebendo comissão de corretagem.

5.2
Na ocasião, restou pactuado entre as partes que o imóvel seria desocupado até 31/03/2022.

5.3
Contudo, em 03/02/2022, a esposa do requerido, Sra. Vanessa Nunes Pereira, enviou notificação extrajudicial ao comprador do imóvel, alegando existência de locação anterior firmada com o autor e sustentando sua prorrogação automática em razão da ausência de notificação formal acerca da venda do imóvel.

5.4
Entretanto, tal argumento não merece prosperar
.

5.5
Importa esclarecer que a notificação mencionada foi subscrita por pessoa alheia à relação locatícia formalmente constituída. Assim, tal comunicação não possui eficácia jurídica para produzir os efeitos pretendidos.

5.6
Além disso, consta nos autos manifestação expressa do locador opondo-se à prorrogação do contrato (Id. 83264744), o que, por si só, inviabiliza qualquer alegação de prorrogação tácita
do contrato de locação.

5.7 Nos termos do art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91, a prorrogação tácita da locação não residencial por prazo indeterminado apenas se opera se, findo o contrato, o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 (trinta) dias sem oposição do locador. Eis o texto legal:

Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado.

5.8
Ademais, ocorrida a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, é possível a denúncia vazia
, concedidos ao locatário 30 (trinta) dias para a desocupação, nos termos do art. 57 da Lei n. 8.245/91:

Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.

5.9 Ocorre que, conforme documentado, houve oposição formal do locador à permanência do Sr. Arildo no imóvel, reiterando o prazo para desocupação e refutando qualquer possibilidade de prorrogação do vínculo locatício. Assim, não se pode cogitar de prorrogação tácita do contrato, pois ausente o requisito essencial da inércia do locador.

5.10 Sobre o tema, Maria Helena Diniz acentua:

"Se a locação não residencial for convencionada por prazo indeterminado ou sofrer prorrogação voluntária tácita, ante a inércia do inquilino e do senhorio, o locatário poderá ser levado a desocupar o imóvel dentro de trinta dias, mediante denúncia imotivada ou vazia, feita por escrito pelo locador, pondo fim ao contrato. A intimação para desocupação do imóvel terá por escopo dar tempo ao inquilino para deixar o prédio locado, e haver-se-á como cumprida desde que tenha como certo que o intimado ou notificado tomou conhecimento da ordem." (Lei de locações de imóveis urbanos comentada: Lei n. 8.245, de 18-10-1991. 4. ed. atual. e
ampl
. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 233).

5.11
Diante o exposto, a preliminar arguida pelo requerido, Sr. Arlindo, não merece prosperar, uma vez que a notificação extrajudicial foi subscrita por pessoa estranha à relação contratual originária bem como houve manifestação expressa do locador, negando a possibilidade de prorrogação
do contrato e reiterando o prazo previamente ajustado para a desocupação do imóvel.

5.12 Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

6. Da ilegitimidade da parte (art. 525, §1º, II do CPC)

6.1
No que se refere à preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo requerido, ressalto que a matéria já foi devidamente enfrentada e expressamente afastada por este Juízo
, conforme se verifica na decisão lançada sob o Id. 179304335.

6.2 Trata-se, portanto, de questão já decidida nos autos, cuja rediscussão mostra-se incabível nesta fase processual, operando-se os efeitos da
preclusão
.

7. Da prejudicialidade externa (art. 525, §1º, VII e art. 313, V do CPC).

7.1 Nos termos do artigo 313, V, “a” do CPC, quando a solução de mérito de uma demanda depender do julgamento de outra causa deve-se suspender o processo.

7.2 Vejamos:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V -
quando
a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

7.3 Da leitura do dispositivo legal, observa-se que o objetivo deste instituto é evitar a divergência entre os julgamentos, a fim de salvaguardar a segurança das relações jurídicas e da prestação jurisdicional.

7.4 Ademais, sobre a matéria, mostra-se esclarecedor os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

"[...] A necessidade de resolução de questão prejudicial externa (art. 313, V, a) e da verificação de determinada alegação de fato ou da produção de prova requisitada a outro juízo (art. 313, V, b) suspende o processo pelo prazo de até um ano (art. 313, § 4.º). A necessidade de suspensão do processo atende a duas necessidades distintas: no primeiro caso, evitar decisões colidentes; no segundo, bem instruir o feito.
Questão prejudicial é uma questão prévia cuja resolução influencia no teor da resolução da questão subordinada"
(Marinoni, L;
Arenhart
, S;
Mitidiero
, D. Curso de Processo Civil - Vol. 2 - Ed. 2024. São Paulo
(SP):Editora Revista dos Tribunais. 2024).

7.5
No caso em exame, verifica-se que a presente ação de despejo já se encontra em fase de cumprimento de sentença, sendo incontroverso que a decisão que determinou a desocupação do imóvel transitou em julgado
(Id. 158182877 – autos nº 1000876-84.2022.8.11.0033).

7.6 Embora tenha sido inicialmente deferida tutela provisória nos autos da ação de interdito proibitório nº 1000718-92.2023.8.11.0033 (Id. 128220904), a qual, de fato, impôs obstáculo à execução da decisão proferida na presente demanda,
referida medida foi posteriormente suspensa
, conforme se verifica da decisão acostada nos autos do interdito (Id. 190055175 – autos nº 1000718-92.2023.8.11.0033), afastando, assim, o impedimento que subsistia ao regular prosseguimento do cumprimento da sentença de despejo.

7.7
Ademais, não vislumbro existência de prejudicialidade do processo de interdito proibitório sobre o presente feito, mas, sim, prejudicialidade do processo de cumprimento de sentença sobre o aquele, visto que se trata de demanda anterior e acobertada pelo trânsito em julgado.

8. Sanadas as preliminares suscitadas pelo Sr. Arildo, passo à apreciação do pedido formulado pelo Sr. Edson (Id. 187856914 - 1000876-84.2022.8.11.0033).

8.1 Vislumbro que o Sr. Arildo foi devidamente intimado para dar cumprimento voluntário à ordem judicial (Id. 175904544 - 1000876-84.2022.8.11.0033) a qual determinou a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias.

8.2 Contudo, manteve-se inerte, deixando de adotar qualquer providência para o cumprimento espontâneo da obrigação imposta.

8.3 Diante desse cenário, é cabível a adoção de medidas executivas necessárias à efetivação da obrigação de fazer, inclusive por meio de despejo forçado, conforme autoriza o art. 65 da Lei nº 8.245/91.

9 Deste modo, verificada a omissão do requerido, Sr. Arildo e preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido formulado pelo requerente no Id. 187856914e
DETERMINO
a expedição de mandado de despejo forçado, com fundamento no art. 65 da Lei nº 8.245/91.

9.1
EXPEÇA-SE
mandado de desejo forçado.

9.2 Sendo necessário, faculto ao Sr. (a) Oficial de Justiça a utilização de força policial para o cumprimento desta medida.

10.
TRANSLADE-SE
cópia da presente decisão nos autos nº 1000718-92.2023.8.11.0033.

[grifos nossos e do original]

Em sua minuta recursal (ID.
284998865
), o agravante
sustenta
as seguintes teses preliminares:

Nulidade da execução por ausência de citação e violação ao contraditório

ilegitimidade das partes para a fase executiva, ante a superveniência de nova relação jurídica locatícia

Inexigibilidade do título judicial por perda superveniente do objeto

A existência de prejudicialidade externa em razão de litígio conexo ainda pendente de recurso definitivo e sem tr
â
nsito em julgado

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
285591887
proferida por este Relator.

O agravado, por sua vez, apesar de devidamente intimado, deixou
de oferecer a contraminuta recursal, nos termos da certidão de ID.
291340870
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
i
ntimação
-
39893054)
, e preparo
efetuado, nos termos da certidão de ID.
285050363
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ARILDO ORLANDO

AGRAVADO(S):
EDSON POMPÍLIO BORGES

AUTOS DE ORIGEM:
1000876-84.2022.8.11.0033

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro
-
MT

que
, no Cumprimento de Sentença que declarou rescindido o contrato de locação com determinação de restituição do imóvel e desocupação de pessoas e coisas, movido por
EDSON POMPÍLIO BORGES
,
determinou a expedição de mandado de despejo e desocupação forçada do imóvel situado no KM-12 da Rodovia
n.º
249, Z
ona Rural do referido município
.

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu os pedidos suscitados na impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
que a
sentença
que determinou a desocupação do imóvel transitou em julgado, não sendo acolhidas as preliminares suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, tais como ausência de intimação pessoal, ilegitimidade das partes e inexigibilidade da obrigação.

Ademais, r
ejeitou a alegação de nova relação locatícia com base em
notificação extrajudicial subscrita por pessoa alheia ao contrato, bem como reconheceu a existência de oposição formal do locador à prorrogação do vínculo
de locação
.

Afastou, ainda, a alegação de prejudicialidade externa, ao constatar que o processo de interdito proibitório
,
mencionado pelo agravante
,
não possui aptidão para obstar o cumprimento da sentença proferida na presente demanda.

Concluiu pela viabilidade da medida executiva pleiteada pelo exequente, diante da inércia do executado, e determinou a expedição de mandado de despejo forçado, com autorização para uso de força policial, se necessário, nos termos do art. 65 da Lei nº 8.245/91.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

1
.

Nulidade da execução por ausência de citação e violação ao contraditório

O agravante sustenta que
não houve citação pessoal válida para manifestação sobre o cumprimento de sentença.

Ademais
, alega
que a decisão recorrida
não apreciou o pedido de concessão de justiça gratuita, o que comprometeria o devido processo legal.

Ressalta, ainda, que
a
decisão agravada
se limitou
a mencionar genericamente que tais pontos já haviam sido analisados, sem apontar onde e como, violando o dever de fundamentação
.

Assim, p
ara o agravante, trata-se de vício insanável, pois compromete o exercício da ampla defesa e o contraditório, com prejuízo irreparável.

Pois bem
.
Não assiste razão ao
agravante.

Ressai dos autos de origem que o
ora
recorrente, em sua impugnação ao Cumprimento de Sentença,
sustentou que
ocorreu renúncia de mandato por seu então advogado e que, assim, a deserção da apelação e a coisa julgada formal e
material da sentença restaram prejudicadas e precisariam ser reavaliadas, sendo necessária, inclusive, a suspensão da execução
.

Isso porque, segundo o ora agravante
,

após a referida renúncia
ao
mandato,
devidamente comunicad
a
pelo antigo advogado ao recorrente, este
deveria ter sido intimado
judicialmente e
pessoalmente,
para a regularização da incapacidade postulatória
,
e como não o foi,
a

aludida
deserção do recurso de apelação
,

que havia sido interposto
contra a sentença ora em Cumprimento
,
deve ser
reavaliada
por
vício insanável que
ocasionaria o
afastamento do trânsito em julgado da referida sentença.

Ora,
v
erifica-se que o agravante,
mediante
instrumentos processuais impróprios
, quais sejam,
impugnação ao Cumprimento de Sentença e Agravo de Instrumento de decisão em fase satisfativa de sentença,
sustenta teses rescisórias
que buscam
afastar os efeitos da coisa julgada
.

Ocorre que,
a coisa julgada
da sentença da Ação de
Despejo em exame
não pode ser desconstituída
/rescindida
por meio de impugnação ao Cumprimento de Sentença
ou por Agravo de Instrumento
,
ainda que se alegue ausência de deserção do recurso de apelação,
sob pen
a
de violação ao devido processo legal e à regra geral da segurança jurídica decorrente dos efeitos da imutabilidade das
decisões judiciais para as quais já não caiba mais recurso, característica essencial da Jurisdição, nos termos dos
arts
. 5º,
LIV
e XXXVI, da CF/88
,
c/c
art. 6º,
caput
, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e
art. 502
e 505, 506, 507
e 508 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

CF/88

Art. 5º [...]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal;

[...]

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
;

[
grifo nosso]

LINDB

Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a
coisa julgada
.

[...]

§ 3º
Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso
.

[
grifo nosso]

Código de Processo Civil

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

[...]

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

I -
se
, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada
, não prejudicando terceiros.

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.

[grifo nosso]

Ademais
, assevera-se que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
orienta-se no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do
Código de Processo Civil
,
dispensa a determinação judicial para
intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos
,
sendo seu ônus a constituição de novo advogado para acompanhar a tramitação processual
já em curso
.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes
.

2. Revela-se imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do contido
no artigos
76, § 2º, inc. I, e 112 do CPC/15.

3. Agravo interno não conhecido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.323.747/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe
de

2/2/2021.)
[grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

2. I
legitimidade das partes para a fase executiva, ante a superveniência de nova relação jurídica locatícia

O agravante sustenta que o
contrato de locação originário
, objeto da sentença transitada em julgado,
teria encerrado em março de 2022.

Porém, sustenta que, d
esde então, outra pessoa (Vanessa Nunes Pereira, esposa do agravante) passou a ocupar o imóvel.

Alega, ainda, que e
ssa nova ocupação se deu por meio de relação locatícia com o novo proprietário (Sérgio Pereira), distinta da anterior.

Argumenta que a Sra.
Vanessa notificou extrajudicialmente o novo proprietário em fevereiro de 2022 sobre a nova locação.

Assim, sustenta que a
nova locação teria objeto distinto (atividade comercial) e seria formalmente autônoma.

Por conseguinte, aduz que a obrigação deixou de existir perante o agravante e, assim, pela superveniência de nova relação jurídica locatícia, é parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença.

Pois bem
.
Conforme já asseverado, se trata de cumprimento de sentença de ação de despejo, cuja determinação, transitada em julgado,
consiste na desocupação de pessoas e coisas,
sob pena de execução forçada do despejo (ID.
158182877
, autos de origem).
A elucidar, cita-se trecho do dispositivo da referida sentença:

[...]

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e acolho o pedido formulado na ação, nos termos da fundamentação retro, para declarar rescindido o contrato de locação existente entre as partes,
determinando ao réu que restitua ao autor o imóvel locado, desocupado de pessoas e coisas e no estado em que o recebeu, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de execução forçada do despejo
.

[...] [ID. 158182877] [grifo nosso]

Como é cediço, pela
teoria da asserção
, a legitimidade de parte deve ser aferida com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados
pela parte autora.

Conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade
e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(
TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020
, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

N
o caso em exame, conforme consta da sentença transitada em julgado,
o objetivo da fase satisfativa do processo é promover a desocupação do imóvel
em benefício do autor, ora agravado.

Trata-se de determinação amparada pelos efeitos da
coisa julgada material
.

A
ssim, além da
legitimidade passiva ser amparada por
decisão de mérito
transitada em julgad
o
,
ressai dos autos de origem que
,
na mesma petição

em
que o
ora
recorrente sustent
ou
que haveria um novo contrato de locação e que a nova locatária seria a Sra. Vanessa,

o ora agravante
confessou que ainda reside no imóvel
, conforme cita-se
de trechos de sua manifestação perante o Juízo
a quo
, após a instauração da fase de Cumprimento de Sentença:

[...]

Por óbvio que, se cumprida a “obrigação de fazer” objeto deste cumprimento de sentença, ou seja, a desocupação do imóvel, causará enormes danos de incerta/difícil reparação, uma vez que
o imóvel objeto de discussão é fonte de moradia e renda, uma vez que lá subsiste uma pequena venda e uma borracharia,
fonte de subsistência dos aqui executados
.

[...]

(ID.
178344280
, p. 07
, autos de origem
)
[grifo nosso]

Destaca-se, também, que nesta petição em que confessa residir no imóvel, o recorrente juntou
procuração
ad judicia
(ID.
178344281
)

na qual constam como outorgantes tanto o ora agravante, como a Sra.
Vanessa, porém,
esta
sequer se manifestou nos autos de origem
.

Ademais,
a mesma contradição encontra-se no
teor
da petição inicial d
o
Agravo de Instrumento

em exame
que, ao mesmo tempo
em que o recorrente
sustenta que é parte ilegítima do cumprimento de sentença, afirma:

[...
]

A urgência da medida recursal decorre do perigo de dano irreparável:
a desocupação forçada causará não apenas o esvaziamento da atividade econômica exercida no imóvel (borracharia e ponto comercial), mas também o rompimento do vínculo familiar e social do agravante com seu meio de vida.

[...] (ID.
284998865, p. 04)
[grifo nosso]

A
ssevera-se que
, caso o executado obste, injustificadamente, o cumprimento do
mandado de despejo, incidirá nas penas de litigância de má-fé, nos termos do
art. 536, § 3º, do Código de Processo Civil
,
que trata do Cumprimento de Sentença de obrigação de fazer e não fazer,

in
verbis
:

Art. 536. [...] § 3º
O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência
. [...] [grifo nosso]

O mesmo dispositivo é aplicável ao Cumprimento de Sentença de entrega de coisa, nos termos do
art. 538, § 3º, do Código de Processo Civil
:

Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

[...]

§ 3º
Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer
.

[...] [grifo nosso]

Assim,
com base na sentença transitada em julgado e nas próprias alegações do ora agravante
, formuladas em suas manifestações na fase de Cumprimento de Sentença e
observando-se a narrativa dos fatos apresentados
,
não se verifica a ilegitimidade de parte suscitada pelo recorrente
.

Ademais,
tratando-se de cumprimento de sentença de despejo, eventuais terceiros ocupantes não autorizados do bem litigioso também estão
submetidos à ordem
judicial
de desocupação
,
que busca também remover pessoas e coisas,
com fulcro no

poder de efetivação

conferido ao magistrado, nos termos do

art. 536, §1º, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

[...]

Art. 536.
No cumprimento de sentença
que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento
, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente,
determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar,
entre outras medidas
, a imposição de multa, a busca e apreensão
, a remoção de pessoas e coisas
, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

[...] [grifo nosso]

Por consequência,

ainda que o agravante não tivesse confessado
que residia no imóvel e que também o ocupava fara
fins comerciais,

eventuais terceiros interessados na preservação da posse deverão exercer seu direito de ação
, contra ordem de despejo,
por meio dos instrumentos processuais próprios
(como embargos de terceiro ou ações possessórias autônomas),
não sendo lícito ao ora executado
— contra quem pesa a ordem judicial
— intentar defesa de interesses alheios por meio de impugnação
, em nome próprio,
ao cumprimento de sentença
, conforme inteligência do
art.
18,
caput
, do Código de Processo Civil
(
Art. 18.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
.
[...]

)
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA. MÁCULA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VINCULAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO FUNDAMENTADO EM CONTRATO QUE DEIXOU DE
EXISTIR.
DISCUSSÃO ACERCA DE NOVO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. O princípio da não surpresa estatuído nos
arts
. 9º e 10º do CPC somente obsta que seja proferida decisão judicial com fundamento em pressuposto fático-jurídico não levado, implícita ou explicitamente, ao prévio conhecimento das partes litigantes. Não há violação quando a decisão do juiz se baseia em fundamentos diferentes daqueles alegados pelas partes, desde que a lei aplicável seja corretamente aplicada aos fatos do
caso .
Mácula não verificada. Preliminar de nulidade rejeitada.

2.
O processo de cumprimento de sentença deve seguir rigorosamente os limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. É vedado rediscutir na fase de cumprimento de sentença o que não está assegurado na condenação
.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07065454120218070001 1881332, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 19/06/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2024)
[grifo nosso]

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Locação residencial
– Decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da ordem de desocupação –
Ordem de despejo coercitivo que se estende aos ocupantes do imóvel, não tendo eficácia apenas contra o locatário
– Sublocação ilegítima – Ausência de vínculo jurídico a justificar a ocupação – Propositura de ação de reintegração de posse em face dos terceiros que ocupam o bem de maneira irregular desnecessária – Economia processual e segurança jurídica – Precedentes deste Tribunal – Prazos de suspensão fixados na ADPF 828 expirados, inexistindo obstáculo ao cumprimento da ordem de desocupação – Acionamento da GAORP (Portaria TJSP nº 10.097/2022) e composição que podem ser obtidos diretamente pelas partes, dispensando intervenção judicial – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido
.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2115823-85.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Sá Duarte, Data de Julgamento: 23/01/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2024)

Agravo de Instrumento.
Despejo
por falta de pagamento
c.c
.
cobrança .
Decisão que indeferiu pedido liminar de despejo de terceiro ocupante do imóvel, sob fundamento de ser a reintegração de posse a via adequada para esse fim. Parte que pretende, em caráter liminar, o despejo de sublocatário irregular em contrato de locação. Cabimento. Prova segura – inclusive mediante cumprimento de mandado de constatação por Oficial de Justiça – de que o ocupante do imóvel se trata efetivamente de terceiro estranho à relação
contratual .

Sublocação ilegítima ou ocupação por terceiro que não obsta o cumprimento da ordem de despejo
. Requisitos do artigo 300 do CPC/15 satisfeitos. Decisão reformada. Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2016376-90.2024.8.26 .0000 Praia Grande, Relator.: Walter
Exner
, Data de Julgamento: 17/05/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Por fim, a alegada nulidade da decisão recorrida por fundamentação que indicou fundamento de outra decisão já proferida,
também não é aplicável.

Isso porque, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é admitida a
fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
,
ou seja, a que
indica, como razão de decidir, fundamento constante de outra decisão
concernente à mesma relação processual.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM".
POSSIBILIDADE
.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA.

1. "
É admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença (fundamentação per
relationem
), medida que não implica em negativa de prestação jurisdicional"
(
AgInt
no REsp
n .
2.105.948/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1983003 MA 2022/0022039-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)
[grifo nosso]

Desse modo, as preliminares devem ser
rejeitadas
.

É como voto.

3.
Inexigibilidade do título judicial por perda superveniente do objeto

O agravante sustenta que
a sentença transitada em julgado, objeto do Cumprimento,
perdeu eficácia executiva
, pois,
a
posse
do imóvel
já teria sido transferida;

o
contrato originário não mais existe
e a n
ova relação jurídica e posse de terceiro excluem a obrigação de desocupação do agravante.

Assim, argumenta que
a
execução forçada seria
inócua
, descabida e desproporcional, pois incidiria sobre alguém que não ocupa mais o imóvel com base no título judicial.

Pois bem
. Também não assiste razão ao agravante.

Conforme exaustivamente analisado no tópico anterior, a sentença objeto
do cumprimento declarou rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes e determinou, de forma expressa,
a restituição do imóvel desocupado de pessoas e coisas
, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo coercitivo (ID. 158182877, autos de origem).

Tal comando judicial encontra-se acobertado pela
coisa julgada material
, nos termos do
s

arts
. 5º, LIV e XXXVI, da CF/88
,
c/c art. 6º,
caput
, § 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e art. 502 e 505, 506, 507 e 508 do Código de Processo Civil
.

Ademais,
o próprio agravante confessou, em manifestação posterior à instauração da fase executiva, que permanece no imóvel
e que dele extrai moradia e renda, inclusive com o funcionamento de atividade comercial no local (ID. 178344280, p. 07, autos de origem). Assim, ainda que se alegue superveniência de nova relação locatícia com terceiro, não há prova inequívoca de que o executado deixou de ocupar o bem, o que, por si só, mantém íntegra a exigibilidade da obrigação de desocupação.

Cumpre registrar, ainda, que, tratando-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer
ou de entrega de bem imóvel
, o magistrado detém poder legal para determinar, inclusive de ofício, as medidas executivas necessárias à efetivação da tutela específica, nos termos do
s já supracitados

art.
536, §1º, do Código de Processo Civil,
c/c o art. 538, § 3º, do mesmo Código
,
o que abrange a remoção de pessoas e coisas, bem como, caso necessário, o emprego de força
policial
.

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

É como voto.

4.
A existência de prejudicialidade externa em razão de litígio conexo ainda pendente de recurso definitivo e sem trânsito em julgado

O agravante sustenta que h
á
A
ção
de I
nterdito
P
roibitório
(
nº 1000718-92.2023.8.11.
0033
)
sobre os mesmos fatos e imóvel.

Argumenta que, n
essa ação, o agravante obteve liminar de manutenção de
posse
, apesar de ter sido posteriormente afastada
, e
que
o processo ainda está pendente de julgamento definitivo.

Por conseguinte, se insurge quanto à decisão agravada, em relação ao entendimento do Juízo
a quo
no sentido de q
ue não havia conexão porque “não há identidade de causa de pedir ou pedido”,
pois, segundo o recorrente
:

h
á identidade fática e material
entre o cumprimento de sentença e a ação de interdito proibitório;

o
interdito foi apensado aos autos
do cumprimento de sentença
desde 03/05/2023;
e

a
sentença só foi proferida em 01/07/2024, ou seja, não havia coisa julgada na época da reunião processual.

Pois bem
.
O colendo Superior Tribunal de Justiça
possui firme entendimento no sentido de que a suspensão do processo em virtude de
prejudicialidade externa
, com fulcro no
art. 921
, I,
e 313, V,
“a”
,
do CPC
,
não possui caráter obrigatório, cabendo ao juiz analisar a plausibilidade da paralisação segundo as circunstâncias do caso concreto.

A corroborar o entendimento, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACP PROPOSTA
CONTRA POSTO
DE GASOLINA CUJO OBJETO É A PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES PREJUDICADOS PELA AQUISIÇÃO DE GASOLINA EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕES DA ANP. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA REFERIDA ACP. INDEFERIMENTO DA DESTINAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NO FDD AO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA COVID-19 DIANTE DA DISCORDÂNCIA DO CFDD
. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DE OUTRA ACP PROPOSTA
CONTRA A UNIÃO DIANTE DE ALEGADAS TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS DE VALORES DO FDD PARA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E OUTRAS FINALIDADES INCOMPATÍVEIS COM AS VINCULADAS AOS RECURSOS DO FDD. PREJUDICIALIDADE EXTERNA ALEGADA OFENSA AO ART. 313, V, A, B, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.

1. A parte recorrente não infirma o argumento de que, mesmo que seja reconhecida a conduta ilegal da União, nos autos da Ação Civil Pública 5008138-68.2017.403.6105, tal fato não implicará efeitos jurídicos ao feito em tela. Porque a questão decidida no Agravo de Instrumento é a impossibilidade de destinar os valores pagos pela vencida em Ação Civil Pública a entes diversos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, sem a
anuência do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 9.008/1995 e dos
arts
. 11 e 13 da Lei 7.347/1985.

2. A parte ora agravante limita-se a alegar que há prejudicialidade externa entre os dois feitos, com base no art. 313, V, do CPC/2015. Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.

3. Ademais,
a jurisprudência do STJ é de que não há obrigatoriedade de suspensão do processo em virtude de prejudicialidade externa, cabendo ao juízo a quo analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto
.

4. Agravo não provido.

(
AREsp
n. 2.159.660/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023,
DJe
de 5/6/2023.)
[grifo nosso]

No caso em exame,
deve ser afastada a alegação de
prejudicialidade externa
, fundada no trâmite da ação de interdito proibitório (processo n. 1000718-92.2023.8.11.0033).

Isso porque
, primeiramente, trata-se, de um lado, de sentença
de mérito transitada em julgado em fase de Cumprimento, com os efeitos da
coisa julgada
.

Por outro lado, quanto à
Ação de Interdito Proibitório
(
n.º
1000718-92.2023.8.11.0033
)
,
com sentença

já proferida que
aguarda o trânsito em julgado, não há que
se
falar em
existência de prejudicialidade entre as ações, uma vez que, na referida ação possessória, o Juízo
a quo

afastou a prejudicialidade pelos seguintes motivos:

n
os termos do
art. 55, §1º, do Código de Processo Civil
,
não é
obrigatória a reunião de processos conexos para
sentença conjunta
se um deles já foi sentenciado
– no caso, já há sentença da Ação de Despejo em fase de Cumprimento;
e

a
notificação extrajudicial para desocupar o imóvel, alicerçada em decisão judicial que determinou o despejo, não caracteriza
ameaça injusta à posse
.

Nesse sentido, cita-se o teor do enunciado da
Súmula n.º 235 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
.”

Além disso,
verifica-se que,
no presente Cumprimento de Sentença, o
agravante sustenta ilegitimidade de parte, asseverando que a Sra. Vanessa é quem deveria estar no polo passivo
. P
orém, na Ação de Interdito Proibitório, o
ora agravante é autor em litisconsórcio ativo com a Sra. Vanessa, o que denota conduta que beira à m
á-fé,
pois busca
, neste Agravo de Instrumento,

alterar a verdade dos fatos
, uma vez que
sustenta a sua ilegitimidade de parte para o cumprimento de sentença.

Ou seja,
para o ora agravante, portanto,
inexistiria interesse processual
quanto à alegada prejudicialidade externa
com fulcro no

art. 55, §3º, do Código de Processo Civil
,

entre a Ação de Interdito Proibitório e o Cumprimento de Sentença,
uma vez que o recorrente
afirma que a parte legítima para o polo passivo seria a Sra. Vanessa
,
locatária atual do bem,
inexistindo, portanto, risco de prejuízo ou ameaça de prejuízo ao recorrente
.

A corroborar o entendimento, cita-se
recente
ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS PRECEDIDA DE MEDIDA CAUTELAR. RECONVENÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2.
SUSPENSÃO DO PROCESSO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, A E B, DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. 3. COMPENSAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. 4. MULTA CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 5. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA N. 282 DO STF. 6. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

2.
Considerando que no caso concreto já foi prolatada sentença de mérito, inclusive com trânsito em julgado da decisão que está em cumprimento de sentença, por óbvio que não há que se falar em suspensão do processo, pois já constituído o título executivo
.

3. Não há que se falar em dívida líquida e certa se a ação em que se pretende utilizar o crédito nem sequer transitou em julgado, por absoluta
ausência dos requisitos necessários à compensação.

4. Rever as conclusões quanto à incidência da cláusula 23.1 do instrumento demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

5. No que tange ao afastamento da multa e dos honorários previstos no art. 523, parágrafo único, do CPC, não houve o necessário prequestionamento, tendo em vista que não foi objeto de debate pelo Tribunal estadual, nem mesmo por ocasião da oposição dos embargos de declaração.

6. Os juros moratórios legais de que trata o art. 406 do CC/02 correspondem à taxa Selic e que sua aplicação veda a incidência cumulativa de qualquer outro índice, mesmo a título de correção monetária.

7. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.175.700/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO –
IMPUGNAÇÃO DO AGRAVADO REJEITADA – CONEXÃO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA – FEITO JÁ JULGADO – SÚMULA 235 DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA
– INSUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO QUE INSTRUI A MONITÓRIA – TÍTULO JUDICIAL JÁ CONSTITUÍDO – QUESTÃO RESOLVIDA E NÃO RECORRIDA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO VEDADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não há conexão ou prejudicialidade externa se o feito em referência já foi sentenciado (Súmula 235 do STJ). É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10030214720248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)
[grifo nosso]

Assim, a preliminar também deve ser
rejeitada
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025